Tribunal: STF
Processo: Pet 11704
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS CAUTELARES RESTRITIVAS DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As medidas cautelares diversas da prisão e dispostas no artigo 319 do CPP são justificadas nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal. 



    2. Requisitos fáticos inalterados. Situação extraordinária não verificada. 



    3. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.